Tribunal: TJDFT
Processo: 0711626-25.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR. OFENSA. DIALETICIDADE. REJEITADA. DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. IMÓVEL. CONTAS DE LUZ E ÁGUA. LEGITIMIDADE. TERCEIRO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DANOS MORAIS. SÚMULA 385 DO STJ. INDEVIDOS.
1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao Tribunal ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal.
3. Documentos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no CPC, arts. 435, parágrafo único, e 1.014, bem como os critérios mitigadores estabelecidos pela jurisprudência do STJ.
4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
5. A ausência de provas de vínculo jurídico com terceiro obsta a pretensão da obrigação de fazer e a pretensão condenatória.
6. As matérias não decididas na origem não podem ser arguidas em sede de apelação, sob pena de supressão de instância.
7. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (STJ, Súmula 385).
8. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
9. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.